Tribunal: STF
Processo: HC 258257
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: (Petição nº 92305/2025)



    Trata-se de pedido formulado por Jhefferson Asbahr da Silva, por meio do qual requer a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 (eDOC.20).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, importa ressaltar a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a extensão dos efeitos de uma decisão ao corréu pressupõe estar o beneficiário na mesma situação daquele que logrou o pronunciamento favorável (HC 157.857, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 11.5.2020).



    No presente caso, verifico que o pleito foge ao escopo do dispositivo da decisão eDOC.13, na qual estendi a ordem ao requerente para absolvê-lo da prática do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006. 



    Ademais, observo que o ora requerente não ostenta idêntica situação fático processual a do paciente HIGOR, sobretudo considerando que o paciente é reincidente, o que, por si só, afasta a aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.



    Assim, uma vez pleito não foi analisado na decisão monocrática por mim proferida, e ausente a similitude fático-processual, cabe ao requerente impugnar a dosimetria pelas vias apropriadas.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de aplicação do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente